Tribunal: TJMT
Processo: 0001825-05.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
SUZANA DE OLIVEIRA NUNES

Número do Protocolo: 22795/2017
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.
Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.

APELANTE(S):
GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
SUZANA DE OLIVEIRA NUNES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais decorrentes de quebra contratual com pedido de liminar de antecipação parcial de tutela initio litis e inaudita altera pars no. 1825-05.2014.811.0002 (Código 333194), ajuizada por SUZANA DE OLIVEIRA NUNES, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a requerida PDG Reality S/A Empreendimentos e Participações e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, aqui apelante, ao pagamento da importância de R$11.960,00 (onze mil novecentos e sessenta reais) por danos materiais, referente aos aluguéis pagos pela autora entre o período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2014, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento realizado. Além disso, reverteu em favor da autora a multa moratória, no percentual de 2% sobre o valor do contrato para cada mês de atraso na entrega do imóvel, contado a partir de novembro de 2012 até a efetiva entrega do bem e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor da autora a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula362, STJ) aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), além de das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a construtora demandada GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sustenta que a demora na entrega do imóvel não se deu por sua culpa, tendo em vista que uma série de fatores interferiram na consecução da obra, como intempéries climáticas, problemas com fornecedores de produtos e serviços e, ainda, entraves burocráticos para liberação de documentos.
Assevera que é perfeitamente aceitável a demora na entrega do imóvel em 180 (cento e oitenta) dias conforme previsto em contrato, o que deve ser considerado legal.
Por consequência, defende que não há que se falar em ressarcimento das despesas de aluguel, até porque eventual atraso na entrega do imóvel se deu por fatos alheios a sua vontade.
Aduz que a multa moratória não pode ser aplicada tendo em vista da inexistência de pactuação nesse sentido, devendo as partes se submeter ao contratado em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
Além disso, pontua que a cláusula penal não pode ser cumulada com a indenização por danos materiais, pois configura um bis in idem.
Alega que o mero inadimplemento contratual não gera qualquer prejuízo de ordem moral à apelada, e que o valor da indenização arbitrado se revela excessivo e deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, o total provimento do recurso.
A apelada ofertou as contrarrazões, em que rebate os argumentos expendidos pela empresa recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença a quo, e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1o e 11o do CPC (fls. 228/233).
O apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme certidão acostada a fl.239.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que SUZANA DE OLIVEIRA NUNES adquiriu junto a apelante GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., uma unidade residencial de n. 355, do Condomínio Esmeralda, localizado Rodovia Mário Andreazza, Q. 04, Lote 174, nesta Comarca, com prazo de entrega da obra prevista para novembro de 2012.
Todavia, diante do atraso, passou a ter gastos mensais com aluguel para sua moradia, o que levou a pleitear na presente demanda a condenação da empresa requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de multa pela extrapolação do prazo para a entrega do imóvel.
Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ensejando o presente recurso, onde a construtora defende a ausência de atraso, visto que ocorreu dentro do prazo de tolerância prevista no contrato, que estabelece a possibilidade de prorrogação da obra por até 180 (cento e oitenta dias).
Desse modo, sustentando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral e material pugna pela reforma da sentença e, caso não seja esse o entendimento, pela redução do quantum arbitrado.
Por fim, aponta que a cumulação da multa prevista na cláusula penal revertida em favor da apelada, mais a condenação por danos materiais, incorre em bis in idem.
Pois bem.

Como bem disposto na sentença, quando da aquisição do imóvel, restou noticiado no instrumento particular de promessa de venda e compra de bem imóvel para entrega futura e outros pactos, firmado em 06/06/2010, no Item “J” que a conclusão do empreendimento correria em novembro/2012 [fls.26/27].
Contudo, houve atraso significativo na conclusão da obra, já que até a data do ajuizamento da ação (31/10/2014) não havia sido entregue, logo resta demonstrado o ato ilícito, o que gera o dever de indenizar, não merecendo prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da apelante.
Ademais, no que diz respeito ao prazo de prorrogação da obra por 180 (cento e oitenta) dias, analisando detidamente a sentença de fls. 193/197, verifica-se que tal prorrogação foi considerada legal, e, mesmo assim, o atraso foi extrapolado, conforme transcrição abaixo:

“O contrato firmado entre as partes informa a previsão de concluir a obra em novembro de 2012 (fl.27), ainda salientam as partes da possibilidade de prorrogação desse prazo pelo período de 180 (cento e oitenta), cláusula 5.4 à fl. 35.
Pois bem, na espécie observo que inexiste qualquer abusividade na estipulação do prazo de prorrogação da entrega da obra pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que se trata de ajuste padrão a qual vem sendo largamente admitida pelos egrégios Tribunais, haja vista a complexidade dos empreendimentos da construção civil, bem como das condições climáticas e jurídico-administrativas que os envolve.
(...) No entanto, tenho que caberia a requerida informar a ocorrência da prorrogação na entrega da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a meu ver, as justificativas trazidas pelas mesmas não as eximem da responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel, tendo em vista que os acontecimentos relacionado com a procura de mão de obra qualificada e material deveria preceder à alienação.
(...)
Logo considerando que a requerida não comprovou nos autos a necessidade de prorrogação no prazo da entrega da obra, tenho que restou comprovado o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que o mesmo deveria ter ocorrido com novembro de 2012, conforme pactuado entre as partes (fl.27)”.

Importante salientar que, mesmo que aplicado os 180 dias de tolerância ao caso dos autos, estendendo-se o prazo de entrega até maio/2013, é incontroverso que até o ajuizamento da presente ação, ou seja, 31/10/2014, o imóvel não havia sido entregue, o que justifica a sentença condenatória, ora recorrida.
Logo, não há como eximir a apelante da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por ela assumidos.
No que se refere ao pagamento do dano material em favor da autora, consistente na locação de outro imóvel para a sua moradia, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, verificado o atraso injustificado para a entrega das chaves, é certa a condenação pelo período pleiteado, já que não se revela abusivo.
Do mesmo modo, à toda evidência é o dano moral, ante a frustração do sonho da casa própria e a legítima expectativa de que a apelante garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.
Importante ressaltar que não se desconhece do entendimento de que mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação.
Assim sendo, é certo que as condenações por danos materiais e morais em decorrência do atraso injustificado devem ser mantidas nos exatos termos definidos em primeiro grau, já que em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel , mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.” (N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO TOCANTE AO PRAZO DE ENTREGA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, em que pese a construtora tenha provado que o prazo para conclusão e entrega do imóvel foi prorrogado de 15 (quinze) para 36 (trinta e seis) meses, mesmo assim, o imóvel foi entregue com quatro meses de atraso , o que, por si só, justifica o pedido indenizatório por danos morais . 2 – Não há falar em caso fortuito em virtude do excesso de burocracia para o registro ou emissão da certidão de "habite-se”, e em razão da escassez de material e de mão-de-obra, além do excesso de chuvas. Sabedora de que os atos registrais demandam tempo, competia à construtora se precaver dos prazos contratuais e providenciar o registro com antecedência, o que não foi observado. 3 - Segundo jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio. 4 – Inexiste razão para nova redução do quantum indenizatório se na decisão monocrática recorrida foram sopesados os critérios objetivos do caso concreto, ou seja, considerou-se a profissão da consumidora, que é promotora de vendas, o tempo de atraso de 04 (quatro) meses e a finalidade do imóvel para a locação, circunstâncias essas que justificam o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (N.U 0048132-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Nessa mesma linha é o entendimento desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017). Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.” (N.U 0009081-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

No que diz respeito à reversão da cláusula penal em favor da autora, no percentual de 2% sobre o valor do contrato para cada mês de atraso na entrega do imóvel, é importante tecer alguns comentários.
A matéria deu azo à sua afetação pelos Temas 970 e 971, culminando em teses ditadas pelo STJ em julgamentos representativos de controvérsia, quais sejam, os Recursos Especiais no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF, com trânsito em julgado em 08/11/2019 e 26/11/2019, respetivamente, nos seguintes termos:

Tema 970:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Tema 971:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Portanto, no que concerne à cláusula penal, não está autorizada, a rigor, a sua simples inversão em favor do comprador, já que a sua aplicação está atrelada à demora na entrega do bem e, por possuir natureza indenizatória, à possibilidade de utilizá-la como parâmetro ao cômputo de aluguéis que o imóvel renderia no tempo de atraso, como recepcionado no Tema 970.
Ocorre que, na hipótese em exame, a sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por mês de atraso correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, sem especificar a que título foi, além dos danos materiais, os quais, por sua vez, não podem ser cumulados com a cláusula penal, consoante paradigmas acima mencionados e o atual entendimento.
A propósito, é o julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel, superior a 30 (trinta) meses após o período de tolerância.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, a demora excessiva para entrega do empreendimento imobiliário supera o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais. Precedentes.
3. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (REsp 1.498.484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/06/2019).
4. No caso, a decisão agravada deve ser parcialmente reconsiderada para, em novo exame desta parte do recurso especial, afastar a condenação da agravante ao pagamento dos lucros cessantes.
5. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, nessa extensão, dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1001266/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 22/11/2019)

Assim, como a pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) foi julgada procedente, se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para excluir da sentença a condenação ao pagamento da multa moratória, mantendo-se íntegro os seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA